Tribunal: CARF
Processo: 13708.003989/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.003989/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.637 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
GERACAO NORTE - BAR E RESTAURANTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DILIGÊNCIA. QUITAÇÃO DE
DÉBITO APÓS EMISSÃO DO ADE. EXISTÊNCIA DE DÉBITO
INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. EXCLUSÃO MANTIDA.
Os débitos que ensejaram a emissão do ADE somente foram regularizados
após a emissão do documento, e no caso da inscrição em DAU ainda não havia
sido regularizada à época da realização de diligência, portanto há que ser
mantida a exclusão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcane Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-37.423, de 26 de maio de
2011, da 3a Turma da DRJ/RJ1, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade
do contribuinte contra o Ato Declaratório Executivo da DERAT/RJO que a excluiu do
SIMPLES.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.003989/2008-53
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.003989/2008-53

O contribuinte foi excluído do SIMPLES Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo DERAT/RJO n°.104397, de 22.08.2008 (fls.06), pela existência de débitos perante a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Em atendimento à Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ n°1, de
15.03.2010, o contribuinte foi cientificado, através da Notificação DRF/RJ2-DIORT n°065/2011
(fls.66), da existência dos débitos, a seguir relacionados, tendo sido reaberto o prazo de 30 dias
para impugnação, contados da ciência:

Irresignado com sua exclusão do SIMPLES Nacional, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade onde alegou o seguinte:
a)que a partir do exercício de 2000, passou a recolher pela sistemática do Simples,
mas que por equívoco do contador, os tributos relativos ao 3° e 4° trimestres de 2004, bem como
o relativo ao período de apuração jan/2005, foram recolhidos pela sistemática do Lucro
Presumido;
b) entende que os débitos do Simples Federal de jul/2004 até jan/2005 não são
devidos, isso porque já foram recolhidos, porém pela sistemática do Lucro Presumido e a Receita
Federal deveria alocar os pagamentos realizados aos débitos do SIMPLES;
c) que o débito do processo n.19726.000045/2008-92 teve como origem suposto
não pagamento de custas judiciais do processo 2005.51.01.511099-7. No entanto, referidas
custas no valor original de R$707,15, foram recolhidas em 29.06.2007, conforme DARF em
anexo (Doc.4);
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.003989/2008-53

Em despacho de encaminhamento da manifestação de inconformidade para
julgamento em 1a instância, às fls. 67, a autoridade administrativa diz que os débitos motivadores
da exclusão não foram regularizados e que a inscrição em Dívida Ativa da União encontrava-se
na situação "ATIVA".
A 3a Turma da DRJ/RJ1 constatou-se que os débitos do SIMPLES Federal do
período de apuração 07/2004 a 01/2005 foram encaminhados para inscrição em DAU-Dívida
Ativa da União e encontravam-se na situação “ativa ajuizada” (fls. 100 e 101) e também se
encontrava na situação “ativa ajuizada” a inscrição na DAU 70.6.08.000929-12, e portanto todos
os débitos estavam sob a administração da Procuradoria da Fazenda Nacional.
No entendimento da 3a Turma da DRJ/RJ1, ao pretender compensar os
recolhimentos efetuados pelo Lucro presumido com débitos do Simples Federal (que não mais
estavam sob a administração da RFB), o que contribuinte pretendeu, na verdade, era a compensar
os pagamentos realizados no regime do lucro presumido, mas a legislação exigiria um
procedimento específico. Como os débitos que ensejaram a exclusão da contribuinte do
SIMPLES continuavam não regularizados, a 3a Turma da DRJ/RJ1 decidiu por manter a
exclusão.
Irresignado com a decisão de 1a instância o ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 18/07/2011 onde reafirmou que os recolhimentos dos tributos foram feitos de
forma errada, voltando a ser feito de forma correta a partir de fevereiro de 2005.
Aduz, ainda, que no acórdão combatido a Turma Julgadora a quo entendeu que a
pretensão da Recorrente era a compensação dos valores pagos indevidamente ou a maior, e que
portanto deveria seguir procedimento específico. O Recorrente então juntou aos autos os
formulários de Declaração de Compensação às e-fls. 129-136 nos quais solicita a compensação
dos débitos do SIMPLES com os valores recolhidos a título de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, que
segundo a mesma, foram recolhidos de forma errada.
O recurso voluntário foi julgado pela 3a Turma Extraordinária em sessão de 03 de
abril de 2020, no qual se resolveu converter o julgamento em diligência para fins de verificar a
situação das inscrições em Dívida Ativa da União que deram ensejo à exclusão do Recorrente do
SIMPLES Nacional, determinando à autoridade fiscal diligenciante que:
1) Intimasse a Recorrente a informar qual é a situação dos processos de execução
relativos à Inscrição: 70409002227-83 e 70410012563-57, com a apresentação
de histórico do andamento do processo;
2) Verificasse quais recolhimentos realizados pela Recorrente sob os códigos de
receita 2089, 2172, 2372 e 8189 relativos ao período de apuração 07/2004 a
01/2005 constam no sistema do Fisco e informe, através de relatório, quais
foram os recolhimentos por tributo, período de apuração, valor do principal e
dos demais consectários, de houver.
3) Informasse como os recolhimentos foram alocados e se a Recorrente utilizou
referidos recolhimentos em compensação.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.003989/2008-53

4) Intimasse a Recorrente a informar a situação do processo de execução relativo
à inscrição 70608 000929-12, com a apresentação de histórico do andamento
do processo.
Em atendimento ao determinado pela 3a Turma Extraordinária, a autoridade fiscal
elaborou a Informação Fiscal EBEN-DEVAT07/DRF/NIT n° 358, de 27 de julho de 2021,
juntada ás e-fls. 206-207, onde afirma, em síntese, o seguinte:
i) Que os débitos do SIMPLES Federal, que deram origem às inscrições em DAU
n° 70410012563-57 e 70608000929-12, foram extintas por pagamento respectivamente em
19/05/2014 e 27/03/2012. A inscrição 70409002227-83, encontra-se ativa com ajuizamento a ser
prosseguido;
ii) que o contribuinte não compensou os pagamentos realizados na forma do lucro
presumido.
Cientificada da Informação Fiscal, o Recorrente não se manifestou.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário já fora conhecido pela 3a Turma Extraordinária na sessão em
que o julgamento foi convertido em diligência para fins de verificar a situação dos débitos que
levaram à emissão do Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO n°.104397, que exclui o Recorrente
do SIMPLES Nacional pela existência de débitos.
Não obstante o Recorrente ter apresentado cópia de DARFs que comprovariam
sua alegação de que os tributos foram recolhidos, por equivoco, no regime do lucro presumido,
quando estava incluído no SIMPLES Federal, o fato é que as inscrições em DAU continuaram
ativas e com prosseguimento do ajuizamento, conforme se verifica à e-fls. 202.
Além disso, a autoridade fiscal diligenciante informou no relatório que as
inscrições em DAU foram extintas em 19/05/2014 e 27/03/2012, conforme excerto abaixo, muito
tempo depois da emissão do ADE:
Trata-se de processo encaminhado pelo CARF, Resolução no 1003-000.173 – 1a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária solicitando informações do
processo administrativo no -53, 13708.003989/2008
1- Após pesquisas realizadas nos Sistemas da Receita Federal do Brasil através
dos sistemas, SIEF ARRECADAÇÃO fls.173 a 200, (comprovantes de
arrecadação dos tributos 2089, 2172, 2372 e 2089) do período 07/2004 a
01/2005 – SISTEMA DA PGFN , (consulta de inscrições na dívida ativa) fls.
201 a 203, constatamos que as inscrições, 70410012563-57 e 70608000929-12,
foram extintas por pagamento respectivamente em 19/05/2014 e 27/03/2012. A
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.637 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.003989/2008-53

inscrição 70409002227-83, encontra-se ativa com ajuizamento a ser
prosseguido. (grifei)
Embora tenha apresentado os comprovantes de recolhimento de débitos no regime
do lucro presumido, tais comprovantes deveriam ter sido apresentados no processo de cobrança
administrativa ou no processo de execução fiscal, oportunidade que o Recorrente teria para se
contrapor à exigência daqueles débitos.
Mas o que o Recorrente fez foi quitar os débitos inscritos, o que faz supor que os
débitos eram devidos.
Além disso, a autoridade fiscal diligenciante informa que a inscrição
70409002227-83, encontra-se ativa, ou seja, não fora regularizada até o final da diligência.
Assim, considerando que o débitos que ensejaram a emissão do DERAT/RJO
n°.104397 somente foram regularizados após a emissão do documento, e no caso da inscrição
70409002227-83, ainda não havia sido regularizada à época da realização da diligência
determinada pela 3a Turma Extraordinária, há que ser mantida a exclusão.
Cabe reafirmar que o processo não trata de compensação. Portanto a Declaração
de Compensação em papel , juntada às e-fls. 129-138, deveria ser apresentado à Receita Federal
no seu devido tempo, falecendo a este órgão julgador a competência para análise do pedido, não
devendo ser conhecido.
Conclusão
Pelo acima exposto, conheço em parte do recurso, e na parte conhecida voto em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 216
DF CARF MF
Original